Tribunal: TJMT
Processo: 0029649-50.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029649-50.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), APARECIDO PEREIRA JUNIOR - CPF: 645.906.312-53 (APELADO), KLEBER BARROS registrado(a) civilmente como KLEBER WAGNER BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 889.123.022-72 (ADVOGADO), EBER ANTONIO DAVILA PANDURO - CPF: 349.616.152-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO SOB O FUNDAMENTO DE SER O TÍTULO INEXIGÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO

- SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a Exceção de Pré-Executividade é admissível na Execução Fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2. Hipótese dos autos que não se amolda ao incidente processual, considerando que os atos administrativos gozam de presunção de certeza, veracidade e legitimidade, de modo que é do executado o ônus de desconstituir a higidez do título.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, cujo teor acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por
APARECIDO PEREIRA JÚNIOR
, para declarar a nulidade da CDA n. 20132692 e, por conseguinte, julgou extinta a Execução Fiscal, por ser fundada em título inexigível (art. 487, I, CPC/15) (Id. 104246039).

Em suas razões recursais (Id. 104246040), assevera a inexistência de nulidades ou cerceamento de defesa ante a não localização e apresentação do processo administrativo que gerou a respectiva CDA, uma vez que o referido processo foi localizado, cuja fotocópia integra o presente recurso.

Aponta que não há qualquer mácula apta a gerar a nulidade da CDA, e, consequentemente, a respectiva execução fiscal.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de que a sentença seja reformada e dado prosseguimento ao feito executivo.

Tempestividade certificada (id. 104246042).

O Apelado apresentou as contrarrazões (Id. 104246045 - Pág. 1 a 6), sustentando que os argumentos e a juntada da fotocópia do processo administrativo fiscal, em sede de recurso, viola os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.

Requer o desprovimento do recurso, condenação em litigância de má-fé por caráter protelatório e majoração dos honorários advocatícios, aplicando-se, para tanto, a regra do art. 85, § 3º, do CPC.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o quadro não se enquadrar nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso interposto pelo ente estatal, pois
presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, cabível e dispensado de preparo.

A insurgência recursal está assentada na higidez do título executivo, sob o argumento de que não há nulidade ou cerceamento de defesa ante a não localização e apresentação do processo administrativo fiscal que gerou a respectiva CDA, uma vez que o referido processo foi localizado, cuja fotocópia integra o presente recurso.

De fato, conquanto o artigo 435 do Código de Processo Civil admita a juntada de documentos após a prolação da sentença, é sabido, nos termos do seu parágrafo único, que compete a parte interessada comprovar que eles se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase processual oportuna, bem como o motivo que a impediu de juntá-los aos autos anteriormente, sem prejuízo do julgador analisar a conduta da parte à luz da boa-fé processual.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA POSTERIOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 435 DO CPC/2015. DOCUMENTO NOVO NÃO CONFIGURADO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. (...) 6. É verdade que o art. 435, parágrafo único, do CPC prevê uma exceção, admitindo a juntada posterior de documentos antigos, na hipótese em que estes "se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos (isto é, a petição inicial ou a contestação)", mas igualmente impõe à parte interessada "comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º". (...) (AgInt no AREsp n. 1.765.696/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022)

No caso concreto, não obstante a parte excipiente, ora apelada, tenha apresentado documento expedido pela Administração no sentido de que os autos administrativos não estavam sendo localizados, não se sabe a que momento houve o acesso, nesse ponto assiste razão ao argumento em contrarrazões.

Contudo, independente da juntada do processo, o recurso deve ser provido, porquanto, de forma clara, a hipótese na forma apresentada já estava a demandar dilação probatória, o que não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, como determina a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“A Exceção de Pré-Executividade é admissível na Execução Fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que
não demandem dilação probatória
”.

A exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício (como pressupostos processuais, condições da ação, vícios objetivos, decadência, prescrição), desde que, de plano, aferível.

Destaco outros julgados da Corte Superior:

[...] 7. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, proclamou o entendimento de que é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública, na Execução Fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009). 8. Tal entendimento, por sua vez, foi posteriormente consolidado com a edição da Súmula 343 do STJ, segundo a qual ‘a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1773384/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018).

[...] A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (enunciado n. 393 da Súmula do STJ), o que não é o caso dos autos, conforme definido na Corte a quo. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.725.859/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe 19/3/2021. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1725077/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de abril de 2021).

A execução fiscal, tendo como valor o montante de R$ 6.947,01 (seis mil e novecentos e quarenta e sete reais e um centavo) é fundada na CDA 20132692, decorrente do auto de infração n. 029/163/2008, com a descrição do fato no artigo 18, do anexo I, da Instrução Normativa Conjunta DESER/INDEA/MT 001/2007, c/c ar. 15, art. 26-X, artigo 28-XVIII do anexo único do Decreto n. 1524 de 20/08/2008, c/c art. 14-VI, “I” e art. 22 da Lei n. 8589 de 19/12/2006.

É certo que os atos administrativos ostentam presunção de certeza, veracidade e legitimidade, motivo por que o encargo de afastar a responsabilidade é do executado.

O argumento-central do excipiente/apelado se dá pela ausência de localização do processo administrativo, o que impediria sua defesa. Consigno trecho:

“[...] Nobre julgador, como se vê, o executado (contribuinte) está tendo seus direitos e garantias fundamentais ceifados, uma vez que em razão da não localização do processo administrativo por parte do próprio exequente, não consegue exercer seu direito de defesa, ensejando, portanto, flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e a da ampla defesa (CF/88, Art. 5º, LV). Desse modo, forçoso concluir que restou prejudicada o executado exercer de forma ampla seu sagrado direito de defesa, não restando outra alternativa senão o levantamento do bloqueio judicial e, extinção do feito sem resolução do mérito.”

A tese refoge do cabimento restrito da exceção de pré-executividade, vez que a execução fiscal está munida da respectiva CDA e,
a priori
, suficiente para subsidiar a pretensão.

Não obstante a fundamentação do juízo
a quo
de que o extravio do processo administrativo equivale à inexistência, o que não se discute, a hipótese se distingue. Um porque, está diante de uma execução fiscal e um incidente processual que não admite dilação probatória; Dois porque, a declaração dada pelo servidor responsável, coordenador do arquivo e protocolo, consigna que,
momentaneamente
, não foi possível localizar o processo administrativo em virtude da readequação dos arquivos da PGE.

Com essa intelecção, julgados deste Tribunal de Justiça, inclusive sob minha relatoria:

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
SUPOSTO EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
- ANÁLISE DOS REQUISITOS DA CDA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da Súmula nº 393, no sentido de que A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

As alegações relativas à nulidade da execução - em razão da não juntada ou extravio dos processos administrativos que originaram as CDAs, bem como da ausência de exigibilidade dos títulos executivos - implicam o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, considerando que incumbiria ao contribuinte a prova da ausência de certeza e liquidez dos títulos, o que atrai a incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ. (AgInt no AREsp 1539467/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020).

Não se mostra possível a análise da questão posta em sede de exceção de pré-executividade, pois tal exame, pelo teor dos argumentos trazidos pelo Agravante, demandaria dilação probatória, considerando que incumbiria ao contribuinte a prova da ausência de certeza e liquidez dos títulos
.

(N.U 1012397-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — MULTA ADMINISTRATIVA — PRAZO DE PRESCRIÇÃO — MARCO INICIAL — DATA DO ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — APLICAÇÃO DO VERBETE Nº 467 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA — AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Impossível a análise das questões acerca da ocorrência de prescrição da pretensão executiva, bem como do cerceamento de defesa arguidas em exceção de pré-executividade apresentada na execução fiscal, ante a ausência do processo administrativo ambiental, prova indispensável para exame da controvérsia.

Recurso provido.

(N.U 0004162-49.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESCRIÇÃO AFASTADA MEDIANTE PRESUNÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – CDA – AUSÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ANÁLISE DA DECADÊNCIA E DA NULIDADE DA CDA POR IRREGULARIDADE EM SUA CONSTITUIÇÃO - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DE SEU LANÇAMENTO – PREJUDICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ” (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe27/11/2018).

2. A princípio, só se pode analisar a prescrição, tomando como referência a Certidão de Dívida Ativa que, detém presunção relativa de certeza e liquidez, uma vez que a agravante não conseguiu desconstituir a presunção que favorece a CDA, prevalecendo o prazo de cinco (5) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174, caput, do CTN,

3. Na hipótese, ante a ausência da juntada do processo administrativo fica prejudicada a análise da decadência e da nulidade da CDA.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Decisão agravada mantida.

(N.U 1008404-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

Deste modo, tal como pugnado no recurso, não se visualiza dos autos a existência de mácula a desconstituir o título que sustenta a execução, na medida que a defesa do executado não pode ser via exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória.

Prejudicados os pedidos formulados em contrarrazões diante do êxito recursal.

Consigna-se, por fim, que não há falar em honorários advocatícios se rejeitada a exceção de pré-executividade, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, cita-se: AgInt no REsp n. 1.972.516/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença no sentido de rejeitar a Exceção de Pré-Executividade e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022